Tribunal: TJDFT
Processo: 0717231-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Civil e processual civil. Ação de rescisão contratual. Veículo. Procuração pública. Poderes para disposição dos direitos aquisitivos sobre o veículo. Termo final. Previsão. Veículo. Valor. Inserção no instrumento mandatório. Inexistência. Cláusula in rem suam. Compreensão. Inviabilidade. Prazo. Expiração. Posse do bem. Ilegitimidade. Obrigação de devolver o bem. Óbice. Conversão em perdas e danos. Valores vertidos em pagamento do financiamento do bem. Encargos incidentes sobre o veículo. Legitimidade passiva ad causam da concessionária. Afirmação. Apelo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação de rescisão contratual, reconhecendo a ilegitimidade duma litisconsorte, julgando extinta a fase cognitiva do processo em relação à aludida demandada, nos termos do artigo 485, inciso VI do estatuto processual, em relação ao litisconsorte sobejante, julgara improcedentes os pedidos de rescisão de contrato derivado de mandato via do qual outorgados poderes sobre o veículo objeto de alienação fiduciária, defronte a não realização da obrigação prevista no ajuste, implicando alegada posse ilegítima do outorgado sobre o automóvel.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto da controvérsia cingem-se à aferição da legitimidade da fornecedora acionada para integrar a posição de litisconsorte passiva em ambiente de ação de rescisão contratual cujo objeto é a resolução de contrato de intermediação de venda de veículo firmado entre as partes e, ultrapassada essa análise, da viabilidade de acolhimento da pretensão de resolução do negócio, oriundo de mandato via do qual se outorgaram poderes sobre automóvel objeto de alienação fiduciária, determinando-se a devolução do bem e fixando-se os consectários derivados da rescisão.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas.
4. Conquanto a outorga de poderes estabelecida em instrumento procuratório tenha compreendido poderes de disposição e gestão de direitos aquisitivos sobre veículo automotor, contemplado as cláusulas de irretratabilidade, irrevogabilidade e isenção de prestação de contas, aferido que veiculara termo final de validade e não apontara o valor do automóvel, inviável sua assimilação como procuração in rem suam de forma a ensejar a apreensão de que veiculara cessão de direitos, pois ausentes elementos indispensáveis à qualificação desse negócio, notadamente o preço do veículo que fizera o objeto da autorga, devendo ser compreendida como outorga volvida à intermediação de venda de veículo.
5. A constatação de que o negócio firmado entre as partes, conquanto instrumentalizado via de mandato outorgado pelo detentor de direitos aquisitivos sobre veículo, traduzira-se em contrato de intermediação de venda de bem, enseja a apreensão de que, ultrapassado o termo final fixado na procuração sem que o bem tenha sido alienado, deve ser restituído ao outorgante, e, permanecendo o outorgado na posse do automotor, o havido transmuda-se em ato ilícito, determinando o acolhimento da pretensão de devolução do bem deduzida pelo mandante.
6. Sob a égide do princípio da primazia da tutela específica adotado pelo legislador processual civil ao regular o cumprimento da decisão judicial que contempla obrigações de fazer, não fazer e de entrega de coisa, deve o obrigado ser compelido a cumprir a obrigação tal como fora entabulada ou judicialmente firmada, entregando ao credor tudo aquilo e exatamente aquilo que obteria se tivesse cumprido espontaneamente a obrigação que lhe cabia, restando ao credor, porém, na impossibilidade do deferimento da tutela específica ou obtenção do resultado prático equivalente, a faculdade e o direito de obter sua conversão em perdas e danos como forma de realização dos prejuízos que sofrera com o inadimplemento havido (CPC, art. 499).
7. A responsabilidade civil decorrente da posse ilícita exercida sobre veículo automotor após o término do instrumento processual que a assegurara e decorente de multas e tributos incidentes desde a ultimação do negócio jurídico de intermediação de venda do automotor, recai sobre o possuidor ilegítimo, ficando obrigado, portanto, restando inviabilizada a restituição do bem, repetir o correspondente e a suportar os encargos gerados pelo automotor, notadamente os tributos, tarifas de licenciamento, multas etc,, na expressão do princípio que veda o locupletamento ilícito, e a reembolsar os débitos gerados pelo automotor desde o momento em que lhe fora transmitida a posse.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Unânime.